Tribunal: TJBA
Processo: 8012205-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012205-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: G. J. S. , representada por Alessandra Santos da Silva

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1.

Agravo de Instrumento interposto por G. J. S., representada por sua genitora, Alessandra Santos da Silva, contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em razão de descontos supostamente indevidos, sob a rubrica “CONTRIB. CAAP 0800 580 3639”, no benefício previdenciário da parte autora, menor absolutamente incapaz. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos para o deferimento da medida. O recurso pleiteou a suspensão dos descontos, alegando ausência de contratação, risco à subsistência e indícios de atuação fraudulenta da entidade agravada.
.2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos realizados, sem autorização válida, no benefício previdenciário da parte agravante, menor absolutamente incapaz. 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 4. A existência de descontos no benefício previdenciário da parte agravante, identificados em extrato emitido pelo INSS, aliado à alegação de inexistência de vínculo associativo e à ausência de consentimento válido, indicam a presença de verossimilhança das alegações. 5. A condição de absoluta incapacidade da parte agravante impede a celebração válida de negócio jurídico, nos termos do art. 166, I, c/c art. 104, I, do CC, evidenciando a nulidade do desconto efetuado sem autorização judicial ou legal.6. A irreversibilidade dos danos é presumida, diante do caráter alimentar do benefício previdenciário, que constitui a única fonte de renda familiar, revelando risco à subsistência e à dignidade da parte agravante.7. O direito constitucional à liberdade de associação, previsto no art. 5º, XX, da CF/1988, reforça a possibilidade de desfiliação e obsta imposição compulsória de descontos sem manifestação expressa e válida de vontade.8. Recurso provido. 8.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CPC/2015, art. 300; CC, arts. 104, I; 166, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012205-36.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
G. J. S. representada por ALESSANDRA SANTOS DA SILVA

e
Agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09